Tribunal: TJPA
Processo: 0800177-94.2024.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800177-94.2024.8.14.0107

APELANTE: VALDEMIR JANUARIO DE AQUINO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFA BANCÁRIA. “CESTA DE SERVIÇOS”. BENEFICIÁRIO DO INSS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, CDC. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA IDOSA. OFENSA À DIGNIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
Valdemir Januário De Aquino, em virtude de sentença exarada pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu/PA, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Indenização Por Danos Morais E Repetição De Indébito, proposta pelo recorrente em face de Banco Bradesco S/A. Aduz na inicial que é beneficiário do INSS e teve descontos mensais referentes à

tarifa “Cesta De Serviços Bancários”, embora não tenha contratado qualquer pacote tarifário, afirmando ter sido induzido a erro ao buscar apenas conta destinada ao recebimento do benefício previdenciário. A sentença julgou improcedentes os pedidos. O autor interpôs apelação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se houve contratação válida da cesta de serviços, se os descontos são legítimos e se é devida indenização por danos morais e repetição em dobro dos valores indevidamente debitados.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). Inversão do ônus da prova determinada em 1º grau: cabia ao banco comprovar a contratação da tarifa.

A instituição financeira não produziu contrato assinado, gravação, formulário ou autorização expressa capaz de demonstrar a adesão voluntária. A Resolução BACEN 3.919/2010 exige contrato específico para pacote de serviços.

Em se tratando de pessoa idosa, a cobrança reiterada de valores de natureza alimentar agrava o dano e evidencia a falha de informação.

A jurisprudência pacífica afirma que a ausência de contrato torna ilícitos os descontos, impondo a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC); indenização por danos morais, pois o desconto indevido de benefício previdenciário viola a dignidade e compromete a subsistência do idoso; a responsabilidade do banco é objetiva, sendo irrelevante a alegação de uso de serviços. Sem contrato, não há prova de adesão.

Assim, a sentença deve ser integralmente reformada.

DISPOSITIVO E TESE

Reforma-se integralmente a sentença para reconhecer a inexistência de contratação válida da cesta de serviços; declarar ilícitos todos os descontos efetuados; determinar a devolução em dobro de todos os valores descontados desde 15/03/2023 e de todas as parcelas descontadas no curso da ação. Condenar o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta decisão e com juros de mora desde o primeiro desconto indevido e condenar o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Tese firmada:

“A instituição financeira que não comprova a contratação de tarifa bancária por beneficiário do INSS responde objetivamente pelos descontos indevidos, devendo restituir em dobro os valores cobrados e indenizar pelos danos morais decorrentes da privação de verba alimentar.”

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, Súmula 297;

-
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807105-07.2024.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025;

- TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819045-66.2024.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2025.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Valdemir Januário De Aquino contra
sentença exarada pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu/PA, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Indenização Por Danos Morais E Repetição De Indébito, proposta pelo recorrente em face de Banco Bradesco S/A, que julgou improcedentes os pedidos formulados. Alegou o recorrente, na inicial, que seria beneficiário do INSS e teve descontos mensais referentes à tarifa “Cesta De Serviços Bancários”, embora nunca tenha contratado qualquer pacote tarifário, afirmando ter sido induzido a erro ao buscar apenas conta destinada ao recebimento do benefício previdenciário. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

O autor interpôs apelação (ID
27228084).
Alega o apelante que não existe contrato, sendo pessoa idosa, hipervulnerável, induzida a erro ao procurar apenas conta destinada ao recebimento do benefício previdenciário. Requer a reforma da sentença, com danos morais e devolução em dobro.

Contrarrazões apresentadas, ID
27228088
.

Ministério Público do 2º Grau, em ID 28931055, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto, para que fosse reformada a sentença vergastada em sua integralidade e ainda, perante o abuso cometido pela instituição financeira, plenamente possível a condenação do banco ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela parte consumidora.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo a sua análise.

Adianto que o recurso merece provimento.

Incontroversa a natureza consumerista da relação jurídica, conforme reconhecido na sentença. O Banco, parte recorrida, submete-se ao regime protetivo do CDC. Nesse sentido a
súmula 297
do STJ:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

De acordo com a Lei 7492/86:

Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros (Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários.

Da ausência de prova da contratação e da reparação dos danos

Foi determinada a inversão do ônus da prova, cabendo ao banco comprovar a contratação do pacote tarifário, pelo que o banco não se desincumbiu do ônus.

A instituição financeira não juntou contrato, termo de adesão, gravação, formulário assinado ou qualquer manifestação de vontade do consumidor.

A Resolução BACEN 3.919/2010 exige contrato específico para a cobrança de pacotes de serviços (arts. 1º e 8º).

Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

(...)

Art. 8º A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.

Assim, incumbe ao fornecedor provar a contratação, prova que não existe nos autos.

Dessa forma, resta caracterizada falha na prestação do serviço, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

Quanto aos valores, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece:

“
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.”

Assim, comprovada a cobrança indevida decorrente de contrato não demonstrado/inexistente, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados. Situação essa que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

A falha na prestação do serviço caracteriza responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Quanto à restituição, dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à repetição do indébito em dobro. Os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora revelam prática abusiva.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que descontos indevidos configuram dano moral in
re ipsa
, especialmente quando se trata de consumidor idoso e de baixa instrução.

Seguem decisões deste E.TJPA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA que julgou procedentes os pedidos formulados por Antônio Barbosa Campos em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, declarando indevidos os descontos realizados a título de empréstimo consignado não contratado, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral e à devolução em dobro dos valores descontados.

II. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ, sendo o banco considerado fornecedor de serviços e o autor, consumidor.

O banco apelante não comprovou a existência de contrato válido nem a contratação do empréstimo pela parte autora, não se desincumbindo do ônus probatório, especialmente diante da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem.

A mera juntada de extrato bancário em sede recursal não comprova a validade da contratação, tampouco a efetiva utilização do crédito pelo autor.

A inexistência da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado do STJ (EAREsp 676608/RS).

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa por falhas na prestação do serviço que resultem em dano ao consumidor.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, sendo presumido o sofrimento decorrente da conduta lesiva.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) é proporcional ao abalo sofrido e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A forma de correção monetária e juros determinada na sentença — com aplicação do IPCA até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, incidência da taxa Selic subtraído o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/24 — encontra respaldo legal e deve ser mantida.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021.
Parte superior do formulário
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807105-07.2024.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025), grifo nosso.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PESSOA IDOSA BENEFICIÁRIA DE BPC.
CONTRATAÇÃO POR AUTOATENDIMENTO SEM COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre o banco e o consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, o que autoriza a inversão do ônus da prova em razão da hipervulnerabilidade do autor, pessoa idosa e deficiente.

A instituição financeira não apresenta comprovação idônea da contratação válida, tampouco documento assinado ou evidência inequívoca da manifestação de vontade do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A realização da suposta contratação por meio de terminal de autoatendimento, sem assistência humana ou comprovação documental robusta, é incompatível com o perfil do consumidor e revela fragilidade na segurança do serviço bancário.

A falha na prestação do serviço bancário configura responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 6º, III, e 14 do CDC, diante da ausência de mecanismos eficazes de prevenção à fraude.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência do STJ, em razão do abalo à dignidade e à subsistência do consumidor.

É cabível a restituição em dobro dos valores descontados, uma vez que a cobrança indevida ocorreu após 30/03/2021, marco temporal fixado no EAREsp 600663/RS do STJ, que reconhece a repetição do indébito independentemente da comprovação de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor torna inexistente o contrato bancário de empréstimo.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, ainda que realizados por meio de terminal eletrônico.

É cabível a indenização por danos morais nas hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário, presumido o abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando a cobrança ocorrer após a modulação dos efeitos firmada no EAREsp 600663/RS, independentemente de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 104, 389, parágrafo único, 398 e 406, §1º; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.08.2018; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; TJ-SP, AC 1005115-92.2021.8.26.0084, Rel. Des. Jovino de Sylos, j. 16.08.2022; TJ-PA, AC 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 13.06.2022. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819045-66.2024.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2025), grifo nosso.

Houve cobrança indevida, por meses, reduzindo o benefício previdenciário de pessoa idosa, caracteriza
dano moral

in re ipsa
.
O valor de R$-5.000,00 (cinco mil) é adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a restituição deve ser em dobro - a partir de 15/03/2023 e a todas as parcelas descontadas no curso do processo - posto que não houve engano justificável; o banco não comprovou a contratação e houve má prestação do serviço.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, “a” do CPC e art. 133, XII, “a”, “d” do RI/TJPA,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença, a fim de declarar a inexistência de contratação da cesta de serviços “Tarifa de Conversão -CESTA B. Expresso 4”; determinar a restituição em dobro de todos os valores descontados desde 15/03/2023 e de todas as parcelas posteriormente debitadas; condenar o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora desde o primeiro desconto indevido e correção monetária a partir deste acórdão; condenar o apelado ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% do valor da condenação.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma,caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do§2º do art. 1021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026